Tribunal: CARF
Processo: 13855.900205/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/10/1995
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. LEI COMPLEMENTAR No 7/70. APURAÇÃO PELA SEMESTRALIDADE. SEM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA CARF No 15). CORREÇÃO DO VALOR DO DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO PELA VARIAÇÃO DA UFIR NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O FATO GERADOR E O PAGAMENTO. PREVISÃO EM LEI. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
A conversão do valor do tributo devido (débito) em Ufir pelo valor desta quando da ocorrência do fato gerador e a reconversão mediante à multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor desta na data do pagamento é procedimento estabelecido pela Lei no 8.383/91, que nada tem a ver com a correção da base de cálculo da contribuição para o PIS, prevista no art. 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, a qual é apurada pela chamada semestralidade (a base de cálculo é o faturamento do sexto mês anterior ao período de apuração, sem a incidência de correção monetária - Súmula CARF no 15).
No caso dos autos, a fiscalização não promoveu qualquer atualização da base de cálculo da contribuição, a qual foi calculada a partir do valor nominal do faturamento no sexto mês anterior, limitando-se a aplicar aos débitos apurados a variação da Ufir no período compreendido entre o fato gerador e o pagamento do tributo, conforme disposto na Lei no 8.383/91.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 e No 2.449/88. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 7/70 (C/C LC No 17/73). ALÍQUOTA DE 0,75 %.
A declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2445/88 e no 2449/88 implicou o consequente reestabelecimento dos atos normativos por eles revogados (efeitos repristinatórios). Logo, para fins da determinação da base de calculo da contribuição para o PIS, utiliza-se o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária (art. 6.o parágrafo único, LC no 7/70), em detrimento da utilização da receita operacional bruta (art. 1o, V, do Decretos-Lei no 2445/88 c/c § 2o do mesmo artigo), e quanto à alíquota, aplica-se o percentual de 0,5%, estabelecido no item 4, alínea d do art. 3o da LC no 7/70, acrescido do adicional de 0,25% estabelecido na alínea b do parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar no 17/1973, ao invés do percentual de 0,65% estabelecido no inciso V do art. 1o do Decretos-Lei no 2445/88.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/10/1995
DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JAN/1992 E DEZ/1995.
Para fins de correção monetária do direto creditório no período compreendido entre jan./1992 e dez./1995, os indébitos tributários devem convertidos pela Ufir vigente na data do pagamento indevido e reconvertidos em reais com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996 (R$ 0,8287).
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A correção monetária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, visa à recomposição da efetiva desvalorização da moeda, de modo que se preserve o poder aquisitivo original, o que implica a necessária utilização de índices representativos da verdadeira inflação do período objeto de atualização, incluindo a aplicação dos índices de inflação expurgados na implantação de planos governamentais.
Ademais, o STJ considera a correção monetária uma matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (vide REsp 1112524/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).
Assim, ainda que a decisão judicial que reconhece o direito à repetição/compensação de tributo pago indevidamente não contenha disposição expressa, à vista destes pressupostos, os índices expurgados, que constam do Manual de Orientação de Procedimento para os cálculos na Justiça Federal (Resolução no 561, de 02 de julho de 2007), devem utilizados na apuração dos créditos do contribuinte.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM JUÍZO. APURAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE UM PERÍODO COM CRÉDITOS DE OUTRO. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Na determinação da liquidez e certeza de crédito reconhecido por decisão judicial que englobe períodos de apuração diversos, o valor restituível deve ser aferido, em cada um dos períodos, a partir do confronto do valor pago com aquele que deveria ter sido recolhido de acordo com a legislação válida e vigente à época dos fatos geradores, sem prejuízo da aplicação dos acréscimos previstos em lei, nos casos em que houve pagamento em atraso.
Se na liquidação dos créditos, for constatado que, em determinado período, os débitos foram são superiores ao pagamento, a exigência dessa diferença demandará a realização de lançamento, o qual, obviamente, só poderá ser realizado se não ultrapassado o período decadencial.
Inexistindo lançamento, tais diferenças não poderão ser deduzidas dos valores de indébitos que digam respeito a período de apuração diverso, ainda que englobado na mesma decisão judicial, pois isso equivaleria à compensação de ofício de crédito tributário não constituído, o que é defeso, já que inexiste previsão legal nesse sentido.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900205/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.482 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/10/1995
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. LEI
COMPLEMENTAR No 7/70. APURAÇÃO PELA SEMESTRALIDADE.
SEM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA CARF
No 15). CORREÇÃO DO VALOR DO DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO
PELA VARIAÇÃO DA UFIR NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
O FATO GERADOR E O PAGAMENTO. PREVISÃO EM LEI.
PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
A conversão do valor do tributo devido (débito) em Ufir pelo valor desta
quando da ocorrência do fato gerador e a reconversão mediante à multiplicação
da quantidade de Ufir pelo valor desta na data do pagamento é procedimento
estabelecido pela Lei no 8.383/91, que nada tem a ver com a correção da base
de cálculo da contribuição para o PIS, prevista no art. 6o da Lei Complementar
no 7, de 1970, a qual é apurada pela chamada semestralidade (a base de cálculo
é o faturamento do sexto mês anterior ao período de apuração, sem a incidência
de correção monetária - Súmula CARF no 15).
No caso dos autos, a fiscalização não promoveu qualquer atualização da base
de cálculo da contribuição, a qual foi calculada a partir do valor nominal do
faturamento no sexto mês anterior, limitando-se a aplicar aos débitos apurados
a variação da Ufir no período compreendido entre o fato gerador e o
pagamento do tributo, conforme disposto na Lei no 8.383/91.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 e No
2.449/88. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 7/70 (C/C LC No
17/73). ALÍQUOTA DE 0,75 %.
A declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2445/88 e no
2449/88 implicou o consequente reestabelecimento dos atos normativos por
eles revogados (efeitos repristinatórios). Logo, para fins da determinação da
base de calculo da contribuição para o PIS, utiliza-se o faturamento do sexto
mês anterior, sem correção monetária (art. 6.o parágrafo único, LC no 7/70), em
detrimento da utilização da receita operacional bruta (art. 1o, V, do Decretos-
Lei no 2445/88 c/c § 2o do mesmo artigo), e quanto à alíquota, aplica-se o
percentual de 0,5%, estabelecido no item 4, alínea “d” do art. 3o da LC no 7/70,
acrescido do adicional de 0,25% estabelecido na alínea “b” do parágrafo único
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900205/2017-34
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

do art. 1o da Lei Complementar no 17/1973, ao invés do percentual de 0,65%
estabelecido no inciso V do art. 1o do Decretos-Lei no 2445/88.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/10/1995
DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR. PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE JAN/1992 E DEZ/1995.
Para fins de correção monetária do direto creditório no período compreendido
entre jan./1992 e dez./1995, os indébitos tributários devem convertidos pela
Ufir vigente na data do pagamento indevido e reconvertidos em reais com base
no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996 (R$ 0,8287).
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ.
APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A correção monetária, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça, visa à recomposição da efetiva desvalorização da moeda,
de modo que se preserve o poder aquisitivo original, o que implica a necessária
utilização de índices representativos da verdadeira inflação do período objeto
de atualização, incluindo a aplicação dos índices de inflação expurgados na
implantação de planos governamentais.
Ademais, o STJ considera a correção monetária uma matéria de ordem pública,
integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio,
pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese
em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão
judicial (vide REsp 1112524/DF, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos).
Assim, ainda que a decisão judicial que reconhece o direito à
repetição/compensação de tributo pago indevidamente não contenha disposição
expressa, à vista destes pressupostos, os índices expurgados, que constam do
Manual de Orientação de Procedimento para os cálculos na Justiça Federal
(Resolução no 561, de 02 de julho de 2007), devem utilizados na apuração dos
créditos do contribuinte.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM JUÍZO. APURAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. CABIMENTO.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE UM PERÍODO COM CRÉDITOS
DE OUTRO. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Na determinação da liquidez e certeza de crédito reconhecido por decisão
judicial que englobe períodos de apuração diversos, o valor restituível deve ser
aferido, em cada um dos períodos, a partir do confronto do valor pago com
aquele que deveria ter sido recolhido de acordo com a legislação válida e
vigente à época dos fatos geradores, sem prejuízo da aplicação dos acréscimos
previstos em lei, nos casos em que houve pagamento em atraso.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

Se na liquidação dos créditos, for constatado que, em determinado período, os
débitos foram são superiores ao pagamento, a exigência dessa diferença
demandará a realização de lançamento, o qual, obviamente, só poderá ser
realizado se não ultrapassado o período decadencial.
Inexistindo lançamento, tais diferenças não poderão ser deduzidas dos valores
de indébitos que digam respeito a período de apuração diverso, ainda que
englobado na mesma decisão judicial, pois isso equivaleria à compensação de
ofício de crédito tributário não constituído, o que é defeso, já que inexiste
previsão legal nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja realizada nova apuração do direito creditório da
Recorrente, sem a compensação dos débitos remanescentes de um período com os créditos
apurados em outro, a menos que a exigência desses débitos esteja formalizada em lançamento
realizado dentro do prazo decadencial, e para que sejam considerados na correção monetária dos
créditos os expurgos inflacionários previstos no Manual de Orientação de Procedimento para os
cálculos na Justiça Federal.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(SC):
Por meio do Despacho Decisório de folha 117, foi homologada em parte as
compensações informadas na
Declaração de Compensação
- Dcomp no
18892.92540.240216.1.3.57-96611. O valor do crédito pleiteado é de R$ 416.476,37, e
o valor do crédito reconhecido é de R$ 313.804,99, em valores atualizados até a data
da transmissão: 24/02/2016.
Resultou, assim, no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, de R$ 102.671,38 acrescido de multa e juros de mora.
Na “Informação Fiscal” que acompanha o Despacho Decisório, exarada no processo
de “Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada
em Julgado”, no 13855.723374/2015-82, f. 843 a 849, a autoridade fiscal recorrida

1 Fls. 111/116
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

revela que o crédito é decorrente de decisão judicial transitada em julgado em
14/10/2015 que reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445/1988
e 2.449/1988 e concedeu o direito de utilizar o crédito proveniente da diferença entre
os pagamentos do PIS realizados de acordo com os referidos Decretos-Lei e os
débitos de PIS recalculados com base na Lei Complementar no 07/1970 e exigidos
durante o período de janeiro de 1991 a outubro de 1995, devidamente corrigida
pelos mesmos critérios e índices utilizados pela RFB.
Em análise do demonstrativo de crédito do contribuinte, a autoridade fiscal apontou
inconsistências abaixo relacionadas:
1) Base de Cálculo. Divisão indevida por 1.000.
2) Débito. Divisão indevida por 1.000.
3) Débito. Ausência de correção monetária até a data de recolhimento.
4) Débito. Pagamento em atraso. Ausência de acréscimos legais.
5) Pagamento. Erros de digitação.
6) Pagamento. DARF não abrangido pela decisão judicial.
7) Pagamento. Ausência.
8) Apuração do crédito. Desconsideração dos períodos de apuração cujos
débitos recalculados são superiores aos pagamentos.
9) Apuração do crédito. Período de apuração não contemplado.
10) Apuração do crédito. Correção monetária. UFIR de conversão. UFIR
indevida.
11) Apuração do crédito. Correção monetária. UFIR de reconversão. UFIR
indevida.
12) Apuração do crédito. Erro na somatória do crédito.
13) Apuração do crédito. PER/DCOMP. Erro na aplicação da SELIC acumulada.
A interessada teve ciência do Despacho Decisório em 20/02/2017 (f. 124).
Irresignada, em 21/03/2017, a contribuinte apresentou a
manifestação de
inconformidade de f. 11 a 26, na qual alega que contesta tão-somente os itens 3, 4, 6,
8, 10, 11 e 12.
[grifo nosso]
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 07-45.782, às fls.
128/137), a 4a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/10/1995
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

A atualização monetária de valores a compensar deve ser efetuada com a aplicação dos
índices reconhecidos pela Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de
1997, não se utilizando os expurgos inflacionários, salvo se em obediência a
determinação judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 30/10/1995
APURAÇÃO DO INDÉBITO. PERÍODO DE APURAÇÃO ALCANÇADO PELO
DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EFEITOS.
Mesmo que já se tenha transcorrido o prazo para constituição do crédito tributário pelo
lançamento, a apuração do valor devido é crucial para determinar o indébito, pois a
Fazenda Nacional não poderá exigir qualquer crédito tributário em razão do transcurso
do prazo decadencial, mas deve restituir ao contribuinte tão-somente a parcela paga que
exceder ao valor devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Então, das 13 (treze) inconsistências apontadas pela autoridade fiscal no
procedimento de habilitação (PA no 13855.723374/2015-82), as quais acarretaram o
reconhecimento de direto creditório em valor inferior ao informado em DCOMP, não houve
manifestação contrária do contribuinte em relação aos itens 1, 2, 5, 7, 9 e 13. Em relação aos
demais (3, 4, 6, 8, 10, 11 e 12), a câmara baixa julgou improcedentes os argumentos trazidos na
manifestação.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
146/160) em que renuncia à discussão dos itens 6 e 12 e apresenta razões recursais para itens
remanescentes (3, 4, 8, 10 e 11). Na medida em que os argumentos serão abordados
separadamente no voto, não os irei detalhar aqui.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões recursais na
sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Do item 32
A informação fiscal às fls. 843/849 do processo no 13855.723374/2015-82 aponta
como uma inconsistência do demonstrativo de crédito do contribuinte (fls. 06/08 daqueles autos)
a ausência de correção monetária dos débitos até a data de recolhimento. De acordo com a
autoridade fiscal:
Para os débitos vencidos até 31/12/1991 e não pagos até 02/01/1992, a Lei no
8.383/1991 determina que estes débitos sejam convertidos em UFIR pela UFIR de
02/01/1992 e reconvertidos em moeda corrente pelo valor da UFIR da data de
pagamento, conforme segue:
“Art. 54. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e
os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não,
vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992,
serão atualizados monetariamente com base na legislação aplicável e
convertidos, nessa data, em quantidade de Ufir diária.
§ 1° Os juros de mora calculados até 2 de janeiro de 1992 serão, também,
convertidos em quantidade de Ufir, na mesma data.
§ 2° Sobre a parcela correspondente ao tributo ou contribuição, convertida em
quantidade de Ufir, incidirão juros moratórios à razão de um por cento, por mês-
calendário ou fração, a partir de fevereiro de 1992, inclusive, além da multa de
mora ou de ofício.
§ 3° O valor a ser recolhido será obtido multiplicando-se a correspondente
quantidade de Ufir pelo valor diário desta na data do pagamento.”.
Para os períodos de apuração de jan/1992 a out/1993, a Lei no 8.383/1991 determina que
os débitos do PIS sejam convertidos em UFIR pela UFIR do primeiro dia subsequente
do fato gerador e reconvertidos em moeda corrente pelo valor da UFIR da data de
pagamento, conforme segue:
“Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos em
quantidade de Ufir diária pelo valor desta:
[...]
IV - contribuições para o Finsocial, PIS/Pasep e sobre o açúcar e o álcool, no
primeiro dia do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores;
[...]

2 Na informação fiscal este item encontra-se identificado como "Débito. Ausência de correção monetária até a data
de recolhimento".
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

§ 2° O valor em cruzeiros do imposto ou contribuição a pagar será
determinado mediante a multiplicação da quantidade de Ufir pelo valor
desta na data do pagamento.”.
Para os períodos de apuração de nov/1993 a ago/1994, a Medida Provisória no
368/19933 e suas reedições alteraram a UFIR de conversão para a UFIR do último dia
do mês de ocorrência do fato gerador e mantiveram a UFIR de reconversão, conforme
segue:
“Art. 2o. Os arts. 52 e 53 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
" Art. 52. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir
de 1° de novembro de 1993, os pagamentos dos impostos e
contribuições relacionados a seguir deverão ser efetuados nos seguintes
prazos:
[...]
Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão
convertidos em quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
[...]
IV - contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS),
instituída pela Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, e
contribuições para o Programa de Integração Social e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP), no último dia do mês de ocorrência dos fatos
geradores;”
Art. 3o. O valor em cruzeiros reais do tributo ou contribuição a
pagar será determinado mediante a multiplicação da quantidade de
UFIR pelo valor desta na data do pagamento.”.
[grifo nosso]
Ao julgar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo concluiu que a
apuração realizada pela unidade origem não demanda reparos. O seguinte trecho do voto
condutor do r. acordão vergastado concentra o cerne das razões de decidir em primeira instância
(fls. 131):
Em consulta ao demonstrativo “PIS SEMESTRALIDADE” (f. 6), a manifestante
informou, por exemplo, que para o período de apuração de janeiro de 1992, a base de
cálculo é o faturamento do mês de julho de 1991, no valor de Cr$ 149.505.336,00.
No “Demonstrativo de Apuração de Débitos” (f. 672), constata-se que não houve
correção no curso do semestre, pois para o fato gerador ocorrido em 31/01/1992, o
débito apurado foi convertido pela UFIR do dia 03/02/1992 (primeiro dia do mês
subsequente). Portanto, não houve correção desde julho de 1991 como se infere da
alegação da manifestante.

3 Reeditada pela MPV 380, de 01/12/1993; 406, 30/12/93; convertida na Lei no 8.850, de 28/01/94.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

Para os períodos de apuração de janeiro de 1992 a outubro de 1992, era este o
procedimento previsto no art. 53 da Lei no 8.383, de 1991:
[...]
A Recorrente, por seu turno, discorda deste r. decisum nos seguintes termos (fls.
150):
O Acórdão recorrido entende ser devida a postura do Sr. Fiscal e defende que os débitos
devem ser corrigidos até a data de seu recolhimento em razão do previsto no artigo 53
da Lei no 8.383/91, todavia, tal entendimento está em total contrariedade ao que fora
determinado na decisão judicial transitada em julgado obtida em favor do contribuinte.
A decisão judicial reconheceu que a base de cálculo prevista na LC 7/70 não está sujeita
a qualquer tipo de correção monetária, entendimento esse consolidado nos Tribunais
Superiores, razão pela qual o Acórdão merece reforma. Ademais, o referido artigo 53 da
Lei 8.383/91 disciplinava regras de correção monetária dos decretos-leis 2.445/99 e
2.449/88, justamente os decretos-lei declarados inconstitucionais. Portanto, inaplicáveis
ao PIS sob os moldes da LC 7/1970, que inadmitia correção da base de cálculo.
Conhecidos os fundamentos do despacho e da decisão recorrida e as razões de
recurso, é preciso consignar que a afirmação de que o “artigo 53 da Lei 8.383/91 disciplinava
regras de correção monetária dos decretos-leis 2.445/99 [sic] e 2.449/88 [...] portanto,
inaplicáveis ao PIS sob os moldes da LC 7/1970” é descabida, uma vez que a Lei 8.383/91 não
estabelece qualquer restrição nesse sentido, basta ver a redação dos seus arts. 52, 53 e 54
(original e alteração) reproduzidos acima.
Quanto à alegação de que “a decisão judicial reconheceu que a base de cálculo
prevista na LC 7/70 não está sujeita a qualquer tipo de correção monetária, entendimento esse
consolidado nos Tribunais Superiores”, há que se observar que nos dispositivos da sentença às
fls. 480/486 e da decisão acerca dos embargos de declaração às fls. 494/495 do PA no
13855.723374/2015-82 não consta disposição expressa nesse sentido.
Não se pode ignorar, porém, que a parte final da afirmação da Recorrente está
correta, já que o entendimento consolidado, não só em âmbito judicial como também
administrativo, é de que a base de cálculo da contribuição do PIS, apurada segundo o desígnios
do art. 6o, parágrafo único, da LC no 7/70, ou seja, aplicando-se chamada semestralidade, não
está sujeita à correção monetária.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

Nesse sentido, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.127.713/SP sob a sistemática do recursos repetitivos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS. SEMESTRALIDADE. ART. 6o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC
7/70. NORMA QUE SE REFERE À BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
1. O art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar 7/70 não se refere ao prazo para
recolhimento do PIS, mas à base de cálculo do tributo, que, sob o regime da mencionada
norma, é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
TESE JURÍDICA
"A base de cálculo do PIS, até a edição da MP n. 1.212/1995, era o faturamento
ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador".
A jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho também segue essa linha,
conforme consignado no enunciado no 15 de sua súmula, in verbis:
Súmula CARF no 15
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 2006
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No entanto, como bem salientou o colegiado a quo, no “Demonstrativo de
Apuração de Débitos” é possível constatar que a fiscalização não afrontou tais entendimentos, já
que o faturamento do sexto mês anterior foi utilizado como base de cálculo da contribuição e
sobre esse valor não foi aplicada qualquer correção. Com efeito, a fiscalização apenas converteu
os débitos apurados em UFIR, conforme determinam os já mencionados artigos da Lei no
8.383/91, os quais não dispõem acerca da base de cálculo e sim acerca do prazo e da forma de
recolhimento da contribuição e, diga-se, não foram declarados inconstitucionais.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

4. Dos itens 10 e 114 – da correção dos pagamentos indevidos (DARFs)
Nestes itens da informação fiscal, a fiscalização aponta como inconsistências do
demonstrativo de crédito apresentado pelo contribuinte 1) a utilizado da UFIR mensal (a UFIR
do primeiro dia do mês) para a conversão dos saldos remanescentes dos pagamentos, quando o
correto seria a utilização da UFIR diária vigente na data em que ocorreu o pagamento que
originou o indébito (item 10), e 2) a reconversão pela UFIR de 31/12/1995 (R$ 0,7952), quando
o correto seria a utilização da UFIR de 01/01/1996 (R$ 0,8287) (item 11).

4 Na informação fiscal, estes itens encontram-se identificados como "Apuração do crédito. Correção monetária.
UFIR de conversão. UFIR indevida." e "Apuração do crédito. Correção monetária. UFIR de reconversão. UFIR
indevida.", respectivamente.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

O colegiado a quo aponta que, em sua manifestação, o contribuinte alegou o
seguinte (fls. 132):

[...] na decisão judicial transitada em julgado ficou estabelecido que deveriam ser
utilizados os mesmos índices aplicados na atualização de débitos federais, de
modo que devem ser aplicados os índices definidos na Tabela de Evolução Mensal
dos índices de Correção Monetária elaborada pela Seção de Contadoria da Justiça
Federal;

[...] a decisão judicial em nenhum momento fez menção à aplicação da Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997, que também não contempla
os expurgos inflacionários;.

[...] a jurisprudência do Carf decide de forma reiterada que a partir da edição do
Ato Declaratório PGFN no10, de 2008, é cabível a aplicação, como índice de
atualização monetária nos pedidos de restituição/compensação objeto de
deferimento na via administrativa, dos expurgos inflacionários previstos na
Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal. Neste sentido, cita precedente
do Carf.
Frente a esses argumentos, o colegiado a quo destacou que a “conversão do
pagamento pela UFIR diária é prevista na Lei no 8.383, de 1991, cujo art. 53 [...] já estabelecia
que o padrão de conversão era a UFIR diária e não a mensal (UFIR do primeiro dia do mês)”
(item 10) e que a “reconversão do valor de crédito em UFIR para Reais pelo índice de R$
0,8287, como fez a autoridade recorrida [...] resulta em crédito superior ao obtido pela
manifestante que utilizou o índice R$ 0,7952” (item 11).
Em relação à inclusão dos expurgos inflacionários na correção dos indébitos, a
câmara baixa decidiu que:
Nesta instância administrativa, não havendo comando judicial, a favor da
interessada, que disponha de outra forma, só pode ser reconhecida atualização
monetária prevista na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no
08/1997, com aplicação de juros equivalentes à taxa SELIC, a partir de 01/01/1996,
conforme § 4o, do art.39 da Lei no 9.250/1996.
Assim, expurgos inflacionários não contemplados pela referida Norma de
Execução e juros diferentes daqueles equivalentes à taxa SELIC só poderiam ser
reconhecidos, por esta instância administrativa, se houvesse decisão judicial,
proferida em ação, da qual a interessada fosse parte integrante, que lhe assegurasse esse
direito.
[grifo nosso]
Em recurso, o contribuinte 1) alega que a correção deve ser feita nos moldes do
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução no 561,
de 02 de julho de 2007) e cita decisão do CARF que diz se subsumir a sua linha argumentativa;
2) assevera que a Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997 não contempla
os expurgos inflacionários e que, portanto, para os anos de 1990 e 1991, estes não foram
considerados no despacho decisório; 3) argumenta que este Conselho, em casos semelhantes,
vem decidindo, de forma reiterada pela inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da
correção monetária de valores recolhidos indevidamente a serem compensados ou restituídos.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

A partir dos exposto, vê-se que neste tópico dois são os pontos a serem tratados
por este colegiado: a UFIR que deve ser utilizada na conversão e reconversão dos saldos
remanescentes dos pagamentos e a aplicação dos expurgos inflacionários na correção dos
indébitos.

4.1. Da UFIR aplicável a conversão e à reconversão do indébitos
Em relação à UFIR aplicável à conversão dos créditos, nem as decisões no âmbito
da ação judicial no 0001412-86.2010.4.03.6113, nem o manual de cálculo estabelecem se a UFIR
a ser utilizada deve ser mensal ou diária. Assim, na ausência dessa especificação, a correção pela
UFIR deve ser feita de acordo com os índices e critérios estabelecidos na legislação.
Conforme salientou a fiscalização e reforçou o colegiado a quo, não há previsão
legal para a utilização de índice referente a período anterior ao pagamento, visto que, se assim
procedido, a atualização monetária dos indébitos se iniciaria antes mesmo dos pagamentos.
O art. 53, inciso IV, da Lei no 8.383/1991 (já citado acima) é expresso ao dispor
que a contribuição para o PIS será convertida em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no
primeiro dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores (no caso da redação
original do artigo) ou no último dia do mês de ocorrência dos fatos geradores (na redação dada
pela MP no 368/1993), enquanto que tanto o § 2° do referido artigo quanto o art. 3° da Medida
Provisória no 368/199 estabelecem que o valor a pagar será determinado mediante a
multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta na data do pagamento.
Ora, se no pagamento deve ser utilizada a UFIR vigente na data de sua realização,
para fins de conversão da parcela indevida deste recolhimento, deve ser utilizada a mesma Ufir,
de forma que o valor do crédito mantenha relação com o que foi pago.
No mais, esse procedimento é o mais consentâneo com a decisão proferida nos
embargos de declaração opostos contra a sentença proferida na ação judicial no 0001412-
86.2010.4.03.6113:
[...] O crédito ora reconhecido deverá sofrer correção monetária e aplicação de juros
pelos mesmos critérios legais utilizados quanto aos créditos da União, sob pena de
enriquecimento sem causa. Ademais, a petição inicial não traz qualquer fundamento
para que sejam aplicados os índices eleitos.No mais, fica mantida a sentença prolatada
às fls. 297/300.P.R.I.
[grifo nosso]
É também coerente com o entendimento sedimento na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
No 162 STJ
SÚMULA 162 - NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, A CORREÇÃO
MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO.
Quanto à UFIR aplicável à reconversão dos créditos, julgo que também assiste
razão à fiscalização, já que, à época do pedido de compensação, a norma que dispunha acerca de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil determinava que os valores decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis
de compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de janeiro de 1996, quantificados em
UFIR, seriam convertidos em Reais, com base no valor da UFIR vigente em 1o de janeiro de
1996 (R$ 0,8287). Vejamos:
INSTRUÇÃO NORMATIVARFBNo1300,DE20 DE NOVEMBRO DE 2012
[...]
Art. 84. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem
como os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de
compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de janeiro de 1996,
quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser convertidos em
Reais, com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, correspondente
a R$ 0,8287 (oito mil duzentos e oitenta e sete décimos de milésimo de real).
§ 1o O valor resultante da conversão referida no caput constituirá a base de cálculo dos
juros de que trata o art. 83.
[grifo nosso]
A propósito, conforme se observa abaixo, disposição nesse sentido vem sendo
replicada nas instruções normativas que tratam do assunto desde 2005:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 600, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
[...]
Art. 53. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem
como os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de
compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de janeiro de 1996,
quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser convertidos em
Reais, com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, correspondente
a R$ 0,8287.
§ 1o O valor resultante da conversão referida no caput constituirá a base de cálculo dos
juros de que trata o art. 52.
Além disso, como bem discorreu a decisão de piso (fls. 132):
Quanto à reconversão do valor de crédito em UFIR para Reais pelo índice de R$
0,8287, como fez a autoridade recorrida, conforme relatado no item 11, é de se
esclarecer que esse índice resulta em crédito superior ao obtido pela manifestante
que utilizou o índice R$ 0,7952. Portanto, a manifestante equivocou-se ao contestar o
critério legal que a beneficiou.
[grifo nosso]
Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

4.2. Dos expurgos inflacionários
A Recorrente reclama que ao ter se utilizado dos coeficientes de atualização
monetária previstos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997, a
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

fiscalização deixou de considerar os expurgos inflacionários ocorridos no período a que se
referem os pagamentos a maior.
Ao deliberar acerca desse mesmo argumento, a câmara baixa concluiu que a
inclusão dos expurgos inflacionários na atualização monetária dos indébitos só poderia ser
reconhecida por aquela instância administrativa se houvesse decisão judicial que assegurasse tal
direito à interessada. Portanto, na ausência de determinação nesse sentido, só poderia ser
reconhecida a atualização monetária prevista na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/1997.
De fato, nos dispositivos da sentença às fls. 480/486 e da decisão acerca dos
embargos de declaração às fls. 494/495 do PA no 13855.723374/2015-82 não consta disposição
expressa a respeito da inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo dos indébitos.
No entanto, ao meu ver, os membros deste colegiado não podem olvidar da
existência de decisões reiteradas no âmbito do Superior Tribunal Justiça – STJ que reconhecem
ser devida a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos
governamentais, como fator de atualização monetária de valores recolhidos indevidamente a
serem compensados ou restituídos.
Este fato, inclusive, motivou a expedição do Parecer PGFN/CRJ/no 2601/2008,
que recomendou a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida,
como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de
2007. Eis alguns trechos do mencionado parecer que expressam o posicionamento da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o assunto:
4. O entendimento reiteradamente invocado pela Fazenda Nacional em sua defesa
sempre foi no sentido de ser descabida a aplicação dos índices expurgados para fins de
correção monetária de valores recolhidos indevidamente a serem compensados ou
restituídos, somente sendo possível, para este fim, a aplicação dos índices legalmente
estatuídos.
5. Ocorre que o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no
âmbito do STJ o entendimento no sentido de que devem ser incluídos, para cálculo
da correção monetária de débitos judiciais, os percentuais dos expurgos
inflacionários verificados na implantação dos planos governamentais, sendo esta
incidência decorrente de lei (Lei 6.899/81), pelo que se faz desnecessária a expressa
menção no pedido formulado em juízo, a teor do que dispõe o art 293 do CPC.

No que atine ao critério a ser utilizado para cálculo da correção monetária, firmou-se
orientação no sentido de que os índices a serem aplicados na compensação ou
repetição do indébito tributário são os constantes na Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pela Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal, de
2.7.2007, a saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/89 a fev/90, BTN;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

d) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de fev/91);
e) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei n. 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento - art. 39, § 4o, da Lei
n. 9.250, de 26.12.95.”
10. Destaque-se, ainda, que a questão não tem natureza constitucional, motivo pelo
qual não caberá ao Supremo Tribunal Federal manifestar-se sobre a mesma.
12. Nesses termos, não há dúvida de que futuros recursos que versem sobre o
mesmo tema, apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem nenhuma
perspectiva de sucesso para a Fazenda Nacional. Portanto, continuar insistindo
nessa tese significará apenas alocar os recursos colocados à disposição da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em causas nas quais, previsivelmente,
não se terá êxito.
17. Nesse ponto, cabe ressaltar que o presente parecer restringe-se a analisar a
possibilidade de dispensa, quando a incidência de expurgos inflacionários estiver
em consonância com os termos da Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal, atrelada à jurisprudência da
Primeira Seção do STJ. Entretanto, havendo aplicação de outros índices, impõe-se a
apresentação de impugnação e/ou a interposição de recurso pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
alguma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece é
a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a recomendar a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, eis que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o
Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
[grifo nosso]
A aprovação desse parecer pelo Ministro de Estado da Fazenda deu azo à
expedição do Ato Declaratório PGFN no 10, de 01 de dezembro de 2008, por meio do qual o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional declara:

[...] que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação de interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02
de julho de 2007."
[grifo nosso]
Nesse contexto, no âmbito desse Conselho, vários têm sido os precedentes pela
inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo dos indébitos reconhecidos judicialmente. Por
exemplo:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa, dos
índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução do
Conselho da Justiça Federal.
(Acórdão 9303-005.041, de 12 de abril de 2017, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2000
[...]
RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa, dos
índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução do
Conselho da Justiça Federal.
(Acórdão 9303-004.351, 06 de outubro de 2016, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.
(Acórdão 9303-008.467, 06 de outubro de 2016, da 3a Turma da CSRF)
No mais, considerando a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos pela PGFN, já que esta mesmo entende que “continuar insistindo nessa
tese significará apenas alocar os recursos colocados à disposição da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, em causas nas quais, previsivelmente, não se terá êxito”, não seria razoável
que esta turma adotasse entendimento contrário.
Não fosse isso o bastante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1112524/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a
correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão
pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão
judicial”. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008;
AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado
em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe
13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ
25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma,
julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
[...]
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986;
(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário
no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro
de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial,
em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
[...]
(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010,
DJe de 30/9/2010.)
[grifo nosso]
Nesse sentido, aos indébitos apurados em favor da Recorrente devem ser
aplicados os índices de inflação expurgados pelos planos econômicos, constantes do Manual de
Orientação de Procedimento para os cálculos na Justiça Federal, os quais, a considerar o período
abrangido na decisão judicial, correspondem à aplicação IPC/IBGE em substituição ao BTN de
jan/91 e ao INPC de fev/91.

5. Da alíquota aplicável
A Recorrente reclama da aplicação da alíquota de 0,75% na apuração dos débitos
da contribuição no período abrangido pela decisão judicial. Alega que “acatar a aplicação do
adicional de 0,25% seria o mesmo que olvidar parcialmente o dispositivo da decisão judicial
transitada em julgado, na qual restou reconhecido o direito do contribuinte seguir como
parâmetro, para apuração do seu crédito, a Lei Complementar no 7/70, que previa como base de
cálculo o sexto mês anterior ao fato gerador, sem correção monetária, e alíquota de 0,5%
conforme prevista no item 4 do artigo 3o” (fls. 155).
Contesta o entendimento consignado na decisão de piso, que considerou que, a
partir do exercício de 1976, a Lei Complementar no 17, de 12/12/1973, estabeleceu um adicional
de 0,25% à alíquota de 0,50% prevista na Lei Complementar no 7, de 1970. Diz que a ação
judicial transitou em julgado sem oposição da PGFN e sem mencionar a aplicação da LC 17/73.
Sem razão a Recorrente.
O fundamento da decisão judicial que reconheceu o direto creditório da
Recorrente foi a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2445/88 e no 2449/88
pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 148754-RJ, os quais tiveram
efeitos seus suprimidos em razão da Resolução do Senado Federal n° 49, de 09 de outubro de
1995 (vide fls. 485 do processo administrativo no 13855.723374/2015-82).
Pois bem. A declaração da inconstitucionalidade dos citados Decretos-Lei implica
o reconhecimento de seu vício congênito, ou seja, da inexistência de qualquer carga normativa
desde a sua concepção (efeito ex nunc), o que resulta não só no reconhecimento da invalidade de
suas disposições como também o reestabelecimento dos atos normativos que foram revogados
por eles (efeitos repristinatórios).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

Em termos práticos, na medida em que houve o reconhecimento da nulidade dos
Decretos-Lei, aplicam-se aos fatos jurídicos tributários em análise nestes autos as normas que
teriam sido a eles aplicadas à época da sua ocorrência, não fosse a sua “revogação” pela
legislação declarada inválida pela decisão judicial.
Logo, em relação à base de calculo da contribuição, utiliza-se o faturamento do
sexto mês anterior, sem correção monetária (art. 6.o parágrafo único, LC no 7/70), em detrimento
da utilização da receita operacional bruta (art. 1o, V, do Decretos-Lei no 2445/88 c/c § 2o do
mesmo artigo), e quanto à alíquota, aplica-se o percentual de 0,5%, estabelecido no item 4,
alínea “d” do art. 3o da LC no 7/70, acrescido do adicional de 0,25% estabelecido na alínea “b”
do parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar no 17/1973, ao invés do percentual de 0,65%
estabelecido no inciso V do art. 1o do Decretos-Lei no 2445/88.
Portanto, evidente que, com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-
Lei no 2445/88 e no 2449/88, aplicam-se não só as disposições da LC no 7/70 como também as
normas contidas em outras leis que a alteraram ou a complementaram e que estavam vigentes à
época dos fatos, como é o caso da LC no 17/1973.
Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

6. Dos Itens 8 e 45
Na já mencionada informação fiscal, a fiscalização apontou como inconsistências
do demonstrativo de crédito apresentado pelo contribuinte (constante às fls. 06/08 do processo no
13855.723374/2015-82) 1) a ausência de acréscimos legais (correção monetária, multa de mora e
juros de mora) nos pagamentos feitos em atraso (item 4) e 2) a desconsideração dos períodos de
apuração cujos débitos recalculados são superiores aos pagamentos (item 8).
O contribuinte, por seu turno, interpôs manifestação de inconformidade na qual
expõe argumentos contrários a esse entendimento, os quais foram assim resumidos pela decisão
de piso (fls. 134):
A manifestante, por sua vez, em relação ao item 8, alega que nos meses em que o
recolhimento efetivo teria sido insuficiente para quitar o valor apurado, o Fiscal
realizou uma “compensação de ofício” com os créditos de PIS gerados nos outros
meses, e utilizados pelo Contribuinte na Declaração de Compensação em debate, cujo
valor foi homologado parcialmente, sem que estes créditos estivessem constituídos
por lançamento, e sem observar o prazo decadencial, uma vez que transcorridos
mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador.
Em relação ao item 4, a manifestante também contesta a inclusão dos acréscimos
legais (correção monetária, multa de mora e juros de mora), por conta da ausência
de lançamento de oficio e decurso do prazo decadencial.
[grifo nosso]

5 Na informação fiscal, estes itens encontram-se identificados como "Apuração do crédito. Desconsideração dos
períodos de apuração cujos débitos recalculados são superiores aos pagamentos." e "Débito. Pagamento em atraso.
Ausência de acréscimos legais.", respectivamente.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

Ao dispor acerca das razões da manifestante, a DRJ conclui o seguinte (fls.
134/135):
É dever da autoridade fiscal averiguar a exatidão do crédito alegado pelo contribuinte.
Para isso, deve apurar o valor devido e reconhecer como indébito apenas a parcela
quitada para além do valor devido. Para apuração do valor devido, deve ser
considerado não somente o tributo, mas também os acréscimos legais de
atualização monetária, multa de mora e juros de mora, decorrentes do pagamento
em mora, conforme previsto na legislação de regência.
Mesmo que já se tenha transcorrido o prazo para constituição do crédito tributário pelo
lançamento, a apuração do valor devido é crucial para determinar o indébito, pois a
Fazenda Nacional não poderá exigir qualquer crédito tributário em razão do
transcurso do prazo decadencial, mas deve restituir ao contribuinte tão-somente a
parcela paga que exceder ao valor devido.
Portanto, o efeito prático do decurso do prazo decadencial é impedir que o tributo
possa ser objeto de exigência por meio de lançamento de ofício, mas não impede a
apuração do valor devido para fins de determinar o valor do indébito.
Deste modo, o procedimento adotado pela autoridade recorrida está correto.
[grifo nosso]
O contribuinte, então, apresentou recurso no qual adota basicamente a mesma
linha argumentativa utilizada em primeira instância. Os seguintes excertos da peça recursal
concentram o cerne da tese por ele defendida (fls. 157/158):
Acatar a possibilidade de apurar o indébito tributário levando em conta valores que no
passado teriam sido pagos a menor a fim de descontá-los do referido indébito é, com
toda certeza, uma forma de realizar uma compensação de ofício de um crédito extinto
pela decadência há mais de 15 anos.
[...]
Toda e qualquer forma de constituição do crédito tributário, e que o torne exigível,
só é possível caso não esteja alcançado pela decadência, pois o que decai é o direito
de constituir o crédito. Nesse sentido, para que o crédito tributário seja utilizado
como uma forma de reduzir o presente indébito, ele precisar estar líquido, certo e
exigível, ou seja, devida e formalmente constituído, o que não se verifica no caso em
tela.

Ainda, a intenção de se considerar esse crédito tributário com o acréscimo de
correção monetária, juros de mora e multa de mora, é, evidentemente, uma forma
de constituição e exigência do referido crédito, evidenciando claramente o intuito
ilegal de se exigir uma exação já extinta pela ocorrência da decadência.
[...]
Nesse sentido, não é juridicamente possível a compensação de ofício com os créditos
de PIS gerados nos outros meses, e utilizados pelo Contribuinte na Declaração de
Compensação em debate, cujo valor foi homologado parcialmente, sem que estes
créditos estivessem constituídos por lançamento dentro do prazo decadencial.
[grifo nosso]
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

Conhecidas as posições da fiscalização e do contribuinte e as razões de decidir em
primeira instância, ao meu ver, a solução passa pela diferenciação entre o procedimento de
análise da certeza e liquidez do crédito e o procedimento de lançamento.
O lançamento, nos dizeres do famoso art. 142 do CTN é “o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”. Sua formalização deve feita
por auto de infração, contendo os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e dentro de prazo decadencial.
A análise da certeza e liquidez do crédito, por sua vez, é procedimento adotado
pela autoridade fiscal, no âmbito da conferência de uma declaração de compensação ou de um
pedido de restituição/ressarcimento, cuja finalidade é averiguar a existência do direito creditório
e determinar o seu valor. Essa análise deve levar em consideração o período de apuração do
tributo recolhido a maior, no caso de restituição, ou o período em que houve a apropriação dos
créditos pelo contribuinte, no caso de ressarcimento. Em ambos os casos, o período será aquele
definido em lei.
Estabelecidos esses pressupostos, tendo em vista que no caso em análise vários
são os períodos de apuração (meses) envolvidos, a determinação dos valores passíveis de
restituição deve ser realizada individualmente para cada um deles, a partir do confronto do valor
que deveria ter sido recolhido (nos termos da legislação considerada válida) e o valor que foi
efetivamente pago (pela aplicação da norma viciada).
Assim, na avaliação do valor devido em cada período, devem ser consideradas
não só as disposições legais atinentes à apuração do tributo (norma disciplinadoras da hipótese
de incidência e do consequente tributário), como também aquelas que preveem a incidência de
acréscimos legais decorrentes da mora no pagamento. Esse procedimento, como destacado
acima, visa à determinação da liquidez e certeza do crédito e não se confunde com o ato de
lançamento, não estando sujeito, portanto, a prazo decadencial.
Portanto, como é de praxe nesse tipo de pedido, o direito à repetição de indébito
corresponderá à diferença entre o valor pago e o débito apurado segundo a legislação que rege o
tributo, em cada período de apuração, sem prejuízo da aplicação das leis que disciplinam a
incidência de acréscimos para os pagamentos realizados após o prazo.
Por outro lado, partindo dessa mesma premissa, acaso em determinado período de
apuração os débitos apurados sejam superiores ao pagamento, a exigência dessa diferença
demandará a realização de lançamento, o que, obviamente, só poderá ser realizado se não
ultrapassado o período decadencial.
Sem o devido lançamento, essas diferenças não poderão também ser deduzidas
dos valores de indébitos que digam respeito a outros períodos, ainda que englobados num mesmo
pedido/análise, pois isso equivaleria a uma compensação de ofício de crédito tributário (do fisco)
não constituído, o que é defeso, já que inexiste previsão legal nesse sentido.
É que, em havendo essa intersecção entre débitos e créditos de períodos distintos,
o procedimento deixa de ser apenas a apuração do valor devido para fins da determinação da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

liquidez e certeza do indébito reclamado e passa a ser uma compensação de débitos (do
contribuinte), não lançados no período de referência, com créditos de pagamento indevido a
maior de outros períodos.
Para melhor esclarecer esse posicionamento, uma reflexão se impõe: se na análise
de um pedido de restituição, referente a um único período de apuração (como é regra nos pedidos
que não envolvem créditos reconhecidos em juízo), a fiscalização não poderá compensar de
ofício o crédito apurado com um débito (de outro período) não lançado ou já prescrito, ainda que
do mesmo tributo e submetido ao mesmo regime de apuração, que justificativa teria para fazê-lo
quando a análise envolve, de uma só vez, vários períodos de apuração? De certo, não há
embasamento legal para tanto e tal procedimento também não pode ser enquadrado como uma
simples aferição do débito do contribuinte para fins da determinação de liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
No mais, o período de apuração e o prazo de pagamento são aqueles determinados
em lei, que no caso é mensal. Portanto, inexiste suporte legal para reunião e confronto de débitos
e créditos referentes a vários períodos de apuração distintos para se determinar a diferença entre
eles de maneira conjunta.
Ademais, com a devida vênia ao posicionamento da autoridade fiscal, ao ver meu
a decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança no 0001412-86.2010.4.03.6113 também
não confere fundamento para adoção de tal procedimento. Eis o dispositivo da sentença (fls. 485
do PA no 13855.723374/2015-82:
Diante dos fundamentos expostos, bastantes a firmar minha convicção e resolver a lide,
ACOLHO o pedido da impetrante, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do
art. 269, I, do CPC, concedo-lhe em definitivo a ordem para declarar o direito líquido
e certo à compensação tributária do indébito de PIS correspondente à diferença
entre os valores recolhidos de acordo com os Decretos-leis no 2445 e 2449/88 e os
valores exigidos pela Lei Complementar no 7/70 no período de janeiro/1991 a
outubro/1995.
Veja que o decisum fala em direito à compensação de diferença dos valores
recolhidos a maior no período de janeiro/1991 a outubro/1995, o que não significa que a
apuração desses eventuais indébitos deve ser feita desconsiderando a necessária segregação de
cada um destes períodos.
Assim, julgo que, no caso dos recolhimentos em atraso, está correta a inclusão dos
acréscimos legais, para fins de determinação do valor devido (débito). Por outro lado, considero
indevida, por ausência de respaldo legal, a compensação de débito remanescente de um período
com créditos apurados em outro, a menos que a exigência desses débitos esteja formalizada em
lançamento realizado dentro do prazo decadencial.

Conclusão
Posto isso, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que os
autos retornem à unidade de origem e lá seja realizada nova apuração do direito creditório da
Recorrente, sem a compensação dos débitos remanescentes (que não estejam lançados) e com a
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900205/2017-34

inclusão dos expurgos inflacionários previstos no Manual de Orientação de Procedimento para
os cálculos na Justiça Federal.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 184
DF CARF MF
Original